Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-70.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004266-70.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 057.063.779-10 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA EM SISTEMA DE EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE RETALIAÇÃO POR PROCESSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes pedidos de liberação de cadastro em sistema interno de empresa contratante e indenização por danos morais, sob alegação de bloqueio decorrente de ação judicial anterior. A parte recorrida impugnou a concessão da justiça gratuita e defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se o bloqueio do cadastro do recorrente configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de pedido expresso e tempestivo de designação de audiência de instrução e julgamento afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A concessão da justiça gratuita mantém-se quando a parte contrária não apresenta prova suficiente para afastar a declaração de hipossuficiência.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas mínimas.

A liberdade de contratação e a autonomia privada autorizam a empresa a não realizar contratações, ausente prova de discriminação ou retaliação ilícita.

A configuração do dano moral exige demonstração inequívoca de conduta ilícita e nexo causal, não evidenciados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento oportuno para realização de audiência de instrução afasta o cerceamento de defesa.

Cabe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de prova.

O bloqueio de cadastro de prestador de serviço, sem prova de motivação ilícita ou discriminatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I e II, 932, IV, “a”, 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o, e art. 5o-A, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.03.2019; TJMT, N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.05.2024, DJE 09.05.2024; TJMT, N.U 1002411-41.2024.8.11.0045, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.05.2025, DJE 16.05.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, que
julgou improcedentes
os pedidos dirigidos na petição inicial.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando liberar o cadastro do Recorrente nos sistemas internos da Recorrida, autorizando-o a fazer novos fretes e a indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida,
preliminarmente
, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
as preliminares agitadas consistentes na impugnação à concessão da justiça gratuita.

Com efeito, embora não tenha aportado extenso acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante é certo afirmar que não houve a parte recorrida/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado.

Rejeito
a preliminar agitada
consistente no cerceamento de defesa. A parte recorrente não foi expressa em pedir AIJ. Além disso, não solicitou a AIJ na audiência de tentativa de conciliação ou na impugnação
(id.

272690380 / 272690382).

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Consta na petição inicial que no dia
02/10/23
o Autor recebeu a oferta pela subcontratante pela RDM Transportes para realizar um frete para a Ré, de Primavera do Leste/MT até São Miguel do Oeste/SC. Relata que no momento em que o preposto da RDM Transportes foi emitir o agendamento de carregamento no sistema da Ré, não foi possível, porque apareceu a informação na tela constando
“entrar em contado com a logística Seara”
(id. 272690365). Discorre que o setor de logística da Ré informou ao autor, que houve bloqueio para carregamentos em face de processo ajuizado anteriormente por ele contra a Ré. Em razão disso, registrou boletim de ocorrência (id. 272690363).

Nesse sentido, competia à reclamada/agravada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (
CPC, art. 373, inciso
II).

Em contestação a reclamada sustentou que jamais manteve qualquer relação jurídica com o autor, contratado exclusivamente pela empresa
Rodoviva Transportes
na condição de motorista (id. 272690379). Argumenta que exerceu a
liberdade contratual
e não possui nenhum vínculo obrigacional junto ao Autor, rompendo o nexo causal. Aduz que inexiste cláusula de exclusividade no contrato firmado entre a SEARA e a empresa Rodoviva Transportes, que realiza o transporte de cargas para outros fornecedores, o que não constitui óbice à subcontratação do autor por demais empresas.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Contudo, não restou comprovado que o bloqueio noticiado teria sido feito como retaliação pela cobrança de estadia, referente ao processo 1003062-25.2023.8.11.0040.

Nesse sentido, considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída à parte reclamada.

Logo, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. RELATÓRIO DE CHAMADAS CONFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO PERIODO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Autora alega que possui linha móvel pré-paga com a reclamada e que ficou sem sinal de internet e sem poder realizar e receber ligações, entre o dia 11/10/2023 e 18/10/2023, mesmo tendo efetuado a recarga de créditos.

3. O artigo 373, I, do CPC, determina que é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não foram produzidas provas mínimas do alegado na petição inicial, haja vista que a autora não trouxe nenhum protocolo de atendimento ou reclamação administrativa no Procon, quanto a ausência de sinal da internet/telefone pelo período informado.

4. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos relatório de chamadas originadas e recebidas, confirmando a utilização da linha entre 11/10/2023 e 18/10/2023.

5. Destaco ainda que mesmo que houvesse a comprovação de que a autora ficou sem os serviços de internet ativos, a simples alegação de falha nos serviços operacionais de telefonia, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024) grifei

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. ART. 11, §5o, DA LEI 11.442/2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ADITAMENTO À INICIAL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE MOTORISTA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É cabível o julgamento antecipado do mérito nos Juizados Especiais quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa.

Comprovada a permanência do caminhão nas dependências da empresa destinatária por período superior ao permitido pela legislação específica, é devida a indenização por estadia, conforme previsão do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

A empresa tomadora do serviço responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário de cargas, nos termos do art. 5o-A, §2o, da mesma norma legal.

É admitido o aditamento da petição inicial até a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do Enunciado 157 do FONAJE, desde que respeitado o contraditório.

Ausente comprovação inequívoca de ato ilícito ou discriminatório apto a configurar dano moral ou bloqueio irregular no sistema da empresa, deve ser mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização extrapatrimonial.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1002411-41.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)
grifei

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto pela parte reclamante e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (artigo 1.021, § 4o, do CPC).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025